Tribunal: TJDFT
Processo: 0701168-88.2023.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701168-88.2023.8.07.0011 RECORRENTE: DANIELA TEIXEIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MAUS-TRATOS DE CÃES. ARTIGO 32, §1o-A, DA LEI 9.605/98. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INOCORRÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. DOLO DO TIPO EVIDENCIADO. ALEGAÇÃO DE NÃO DEMONSTRAÇÃO DE MOTIVAÇÃO TORPE OU CRUEL. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. FRAÇÃO DE 1/8. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. PENA DE MULTA. CRIME CONTINUADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 72 DO CP. JURISPRUDÊNCIA SEDIMENTADA. 1. Demonstrada a materialidade e autoria com base em prova pericial e testemunhal, em contraponto à versão isolada da acusada, não há se falar em insuficiência de provas. 2. O tipo penal do art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98 (maus-tratos de cães e gatos) não exige que a ação ou omissão que resulte em sua prática tenha motivação cruel ou vil, ou, dito de outro modo, que a conduta tenha a finalidade específica de maltratar ou causar sofrimento ao animal, bastando a comprovação da consciência e vontade do agente de submeter ou manter o animal em condições de baixo bem-estar, que evidenciem maus-tratos, cujo referencial é a regulamentação contida na Resolução no 1.236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), datada de 26 de outubro de 2018. 3. No caso, a prova dos autos demonstrou, e a própria acusada reconheceu, em juízo, sua incapacidade material de prover os cuidados mínimos necessários dos 22 (vinte e dois) cães abrigados em sua residência em condições degradantes. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, secundada por esse Tribunal, permite a adoção do critério objetivo-subjetivo para fixação da pena-base, consistente no aumento de 1/8 (um oitavo) da diferença entre o máximo e o mínimo da pena abstratamente cominada ao tipo legal, para cada circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal valorada negativamente. 5. Conforme sedimentada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a regra do art. 72 do CP restringe-se às hipóteses de concursos formal ou material de crimes, não sendo aplicável aos casos de crime continuado, em que a pena pecuniária deve ser fixada em quantum proporcional à pena privativa de liberdade aplicada, incidindo, para tanto, fração de aumento que considera o número de crimes praticados (Súmula 659 do STJ). 6. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena cumulativa de multa aplicada. A recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 32, § 1o-A, da Lei 9.605/98 e 71 do Código Penal, requerendo a absolvição por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, 32, § 1o-A, da Lei 9.605/98 e 71 do Código Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Desse modo, demonstrada fartamente a materialidade e autoria da conduta denunciada com base em prova pericial e testemunhal, em contraponto à versão isolada da acusada, não há se falar em insuficiência de provas. No tocante à alegação de atipicidade da conduta, por ausência de dolo de maltratar ou causar sofrimento deliberado aos animais, sustentada pela defesa em suas razões de apelação, novamente o recurso não merece provimento. O tipo penal do art. 32, §1o-A, da Lei 9.605/98 (maus-tratos de cães e gatos) não exige que a ação ou omissão que resulte em sua prática tenha motivação cruel ou vil, ou, dito de outro modo, que a conduta tenha a finalidade específica de maltratar ou causar sofrimento ao animal, bastando a comprovação da consciência e vontade do agente de submeter ou manter o animal em condições de baixo bem-estar, que evidenciem maus-tratos, cujo referencial é a regulamentação contida na Resolução no 1.236 do Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV), datada de 26 de outubro de 2018. Com efeito, a redação do tipo penal não condiciona sua caracterização a um especial fim de agir, bastando, portanto, o dolo geral. A intenção cruel ou vil, acaso existente, justifica a agravação da pena pelo motivo torpe, sendo elemento acidental e não essencial do tipo. Tanto assim, que o §1o do art. 32 da Lei 9605/98 dispõe que incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. (...) No caso, resta evidente, portanto, do que se extrai do minucioso Laudo Pericial realizado e da prova testemunhal angariada, que a acusada, sabedora de sua incapacidade material de abrigar em condições minimamente adequadas os 22 (vinte e dois) cães que abrigava em sua residência, ainda assim decidiu por mantê-los em sua residência em condições degradantes, submetendo-os, desse modo, consciente e voluntariamente, a maus-tratos.” (ID 56349411) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020